Tribunal: TJDFT
Processo: 0737283-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737283-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISMAEL BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: GUILHERME PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado GUILHERME PEREIRA LIMA em favor de ISMAEL BARBOSA DA SILVA, contra ato do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. A autoridade impetrada é o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília, que recebeu a denúncia e ordenou a designação da audiência de instrução e julgamento, a fim de apurar crimes de lesão corporal e de ameaça praticados em contexto de violência contra a mulher. Pugna, liminarmente, pelo cancelamento da audiência designada para o dia 24/11/2021 e pela suspensão da ação penal até o julgamento do writ. No mérito, requer seja reconhecida a incompetência do Juizado de Violência Doméstica, bem como que sejam cassadas todas as decisões proferidas, enviando-se os autos ao Juizado Especial Criminal. A liminar foi negada, nos termos da decisão (ID 30923135). Manifestação do Parquet (ID 31457769) pela denegação da ordem. Em 26/01/2022, o impetrante pede a desistência da impetração, juntando sentença absolutória (ID 3212115). Extinta a ação penal, cessa-se o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do habeas corpus, o que faço com fundamento nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Retire-se o feito da pauta de julgamento, caso já esteja incluído em alguma. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de janeiro de 2022 14:58:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator